Tribunal: TJBA
Processo: 0805174-71.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805174-71.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISIS LOREN SILVA TANAJURA e outros (6)

Advogado(s)
:
DANIEL MUNIZ DA SILVA, TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO, CARLOS HENRIQUE MORAIS SILVA, THALMUS RODRIGUES AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESERVA DE PLENÁRIO
EXCEPCIONADA NA EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE DO STF
. FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL. OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EFEITOS INFRINGENTES. JORNADA DE TRABALHO
REDUZIDA PREVISTA EM LEI FEDERAL É INAPLICÁVEL AO MUNICÍPIO
. AUTONOMIA MUNICIPAL
ATRAI A
COMPETÊNCIA PARA DISCIPLINAR O REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VALIDADE DA LEI MUNICIPAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação em mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais — fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais — para reduzir sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais com adequação proporcional dos vencimentos, com fundamento na aplicabilidade da Lei Federal nº 8.856/1994 ao regime estatutário municipal.

2 -
O acórdão embargado
reconheceu a invalidade da Lei Municipal nº 1.760/2011 por invasão da competência legislativa da União, determinando a redução da jornada e a adequação remuneratória.

3 - Os embargantes apontam: (i) nulidade por violação à cláusula de reserva de plenário; (ii) omissão quanto ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (iii) contradição pela utilização da norma declarada inconstitucional como parâmetro de proporcionalidade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão é nulo por violação à cláusula de reserva de plenário; (ii) saber se houve omissão quanto ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e à tese do STF firmada no Tema nº 514; e (iii) saber se há contradição na utilização da norma municipal declarada inválida como parâmetro de proporcionalidade remuneratória, e se essas vicissitudes justificam a reforma do julgado para denegar a segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A arguição de nulidade por violação à reserva de plenário é afastada. O art. 949, parágrafo único, do CPC dispensa a remessa ao Plenário ou ao órgão especial quando já houver pronunciamento do STF sobre a questão, hipótese verificada nos autos. A tese, ademais, fica prejudicada diante da nova fundamentação adotada no rejulgamento, que reconhece a validade da lei municipal.

6 - A omissão está caracterizada. O acórdão embargado determinou a adequação dos vencimentos à nova jornada sem examinar o princípio da irredutibilidade de vencimentos, segundo
o
qual a violação desse princípio se configura também pelo decréscimo do valor nas hipóteses de redução de jornada com adequação proporcional dos estipêndios.

7
- O acolhimento dos embargos com efeitos infringentes é medida que se impõe. Reexaminada a controvérsia, verifica-se que o Município de Vitória da Conquista, no exercício de sua autonomia constitucional, tinha plena competência para fixar a carga horária dos cargos de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional em 40 horas semanais por meio da Lei Municipal nº 1.760/2011 e do Edital nº 01/2013.

9 - A competência privativa da União para legislar sobre condições para o exercício d
e
profissões e a Lei Federal nº 8.856/1994 dela decorrente destinam-se a regular as relações de trabalho no âmbito privado, não alcançando o regime jurídico estatutário dos servidores públicos municipais, que detêm plano de carreira e regime próprios fixados pelo ente local. Nesse sentido, o STF reconhece a legalidade da autonomia municipal para disciplinar a carga horária de seus servidores.

10 - Reconhecida a validade da lei municipal, afasta-se a ilegalidade do ato coator, o que conduz à denegação da segurança e à preservação integral da jornada de 40 horas semanais e dos vencimentos correspondentes, solução que também é a única compatível com o princípio da irredutibilidade de vencimentos,
preservando, ainda,
o interesse público
.

IV. DISPOSITIVO

11 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão, reformando o acórdão embargado e, reconhecida a validade da Lei Municipal nº 1.760/2011, denegar a segurança pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
:

- CF/1988, arts. 18, 22, XVI, 30, I
e
39;

- CPC, arts. 949, parágrafo único;

- Lei Federal nº 8.856/1994.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, Tema nº 514;

- STF, ARE 1500685 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024;

- STF, Súmula Vinculante nº 10;

- STJ, AgInt no REsp nº 2.084.566-BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0805174-71.2015.8.05.0274/50000
, sendo parte Embargante
ISIS LOREN SILVA TANAJURA
e outros
e parte Embargado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.